Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600602-15.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
27/01/2026
Número: 0600602-15.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600078-27.2024.6.16.0170
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar nº 0600602-15.2025.6.16.0000,
ajuizado por Sebastião Antônio Martinez com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil em face da r. decisão proferida pelo Douto Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê,
que afastou a responsabilidade solidária dos candidatos à prefeito pela "Coligação Mudar É
Preciso a Hora É Agora, nos autos n.º 0600078-27.2024.6.16.0170. Alega-se que, trata-se de petição
do exequente Sebastião Antônio Martinez postulando: (i) a expedição de alvará de transferência do
valor objeto de penhora no montante de R$ 1.847,25, uma vez que restou prejudicado o
parcelamento requerido pela executada; e (ii) a inclusão no polo passivo da execução dos partidos
políticos e candidatos que integraram a "Coligação Mudar é Preciso, A Hora é Agora", ante a
extinção da coligação e a responsabilidade solidária pelos débitos contraídos. (Requer: a) digne-se
em receber e conhecer o presente agravo de instrumento, para em sede de Tutela Antecipada,
determine que o cumprimento de sentença prossiga com a devida inclusão dos candidatos Carlos
Coelho da Costa e Dalila Negrisoli de Carvalho no pólo passivo do cumprimento de sentença; c)
requer a ilustre Relator, digne-se em prover integralmente o presente agravo de instrumento, a fim
de revogar a decisão agravada e reconhecendo a responsabilidade solidária dos candidatos Carlos
Coelho da Costa e Dalila Negrisoli de Carvalho quanto ao pagamento da multa por litigância de má-
fé, tendo em vista o encerramento da Coligação que faziam parte; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
19/09/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ (AGRAVANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - MAMBORE - PR - MUNICIPAL
(AGRAVADO)
REPUBLICANOS MAMBORE PR MUNICIPAL (AGRAVADO)
MUDAR É PRECISO, A HORA É AGORA[REPUBLICANOS /
UNIÃO] - MAMBORÊ - PR (AGRAVADA)
COM A FORÇA DO POVO [PP/PODE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
(AGRAVADA)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(AGRAVADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44828446
23/01/2026
18:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44828446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318505017300000043765068
Número do documento: 26012318505017300000043765068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:52:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.896
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
0600602-
15.2025.6.16.0000 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
AGRAVADO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
AGRAVADA: MUDAR É PRECISO, A HORA É AGORA[REPUBLICANOS / UNIÃO] -
MAMBORÊ - PR
AGRAVADO: REPUBLICANOS MAMBORE PR MUNICIPAL
AGRAVADO: UNIAO BRASIL - MAMBORE - PR - MUNICIPAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ELEIÇÕES
2024.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CANDIDATOS. ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 9.504/1997. ART. 2º, IV, DA
RES. TSE Nº 23.709/2022. ART. 33 DA RES. TSE Nº 23.607/2019.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
cumprimento de sentença, afastou a responsabilidade solidária de
candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito pela “Coligação
Mudar É Preciso a Hora É Agora” e indeferiu o pedido de inclusão dos
candidatos no polo passivo, em relação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé aplicada à coligação.
2. O agravante sustenta a responsabilidade solidária dos candidatos,
beneficiários diretos dos atos da coligação, pelas dívidas contraídas
por esta, especialmente após sua extinção, com base na Resolução n.º
23.607/2019 e no art. 6º, § 5º, da Lei n.º 9.504/97.

Num. 44828446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318505017300000043765068
Número do documento: 26012318505017300000043765068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:52:20
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade
solidária pelo pagamento de multa por litigância de má-fé, imposta a
uma coligação partidária, estende-se automaticamente aos candidatos
que a integraram, especialmente após a extinção da coligação,
considerando a legislação eleitoral e os princípios aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coligação, embora de existência transitória, detém personalidade
jurídica para fins eleitorais e responde pelos atos praticados em seu
âmbito. Extinta a coligação, as responsabilidades por eventuais débitos
e sanções a ela imputados são transferidas aos partidos que a
integraram.
5. A multa por litigância de má-fé, embora ocorra no bojo do processo
eleitoral, não se confunde com multas decorrentes de propaganda
eleitoral, sendo uma conduta processual que atenta contra a lealdade e
a boa-fé, com sanção de natureza processual.
6. O princípio da legalidade estrita exige que a imposição de
penalidades e a atribuição de responsabilidades ocorram de forma
rigorosamente vinculada ao texto legal. Na ausência de previsão
expressa na legislação eleitoral que estabeleça a solidariedade dos
candidatos quanto ao pagamento de multas decorrentes de litigância
de má-fé, a extensão dessa obrigação configuraria interpretação
extensiva indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, desprovido. Mantida
a decisão agravada.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária por multas de
litigância de má-fé de coligações extintas não se estende
automaticamente aos candidatos, recaindo sobre os partidos que a
integravam. 2. A multa por litigância de má-fé não se equipara às
multas eleitorais de propaganda, possuindo natureza processual.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 1º; Res.
TSE nº 23.709/2022, art. 2º, IV; Res. TSE nº 23.607/2019, art. 33, § 4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2026
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44828446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318505017300000043765068
Número do documento: 26012318505017300000043765068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:52:20

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada, interposto por SEBASTIÃO
ANTÔNIO MARTINEZ, em face de decisão proferida pelo r. Juízo da 170ª Zona Eleitoral de
Mamborê nos autos de cumprimento de sentença nº 0600078-27.2024.6.16.0170, que afastou a
responsabilidade solidária dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito pela “Coligação
Mudar É Preciso a Hora É Agora” e indeferiu o pedido de inclusão dos candidatos Carlos Coelho
e Dalila Negrisoli de Carvalho no polo passivo, em relação ao pagamento de multa por litigância
de má-fé aplicada à coligação.
Em suas razões recursais (ID 44736341), o agravante sustenta, em síntese, que: a) o agravo de
instrumento é recurso cabível, diante da aplicação subsidiária do art. 1.015 do Código de
Processo Civil; b) não há que se falar em litigância de má-fé por parte do agravante, acerca da
inclusão do candidato Carlos Coelho como executado no presente caso, pois o pedido anterior
baseava-se em erro material da sentença e o atual fundamenta-se na norma sobre o
encerramento da coligação e responsabilidade solidária; c) a controvérsia central deste recurso
reside em definir se o candidato, beneficiário direto dos atos da coligação, pode ser
responsabilizado solidariamente pelas dívidas contraídas por esta, especialmente após sua
extinção; d) a Resolução n.º 23.607/2019 trouxe expressamente em seu art. 33, § 4º, a
responsabilidade solidária dos partidos que compõe as coligações e dos candidatos; e) o
cumprimento de sentença que se realiza em sede de primeiro grau trata-se de dívida de
campanha, até mesmo porque seu trânsito em julgado ocorreu antes do término do período
eleitoral, não sendo, pois, adimplida pela Coligação; f) o próprio art. 6º, § 5º, da Lei n.º 9.504/97,
reafirma a solidariedade das multas entre os partidos e candidatos, sendo que, muito embora faça
menção expressa apenas a “multas decorrentes de propagandas eleitorais” por certo há que se
entender pela sua extensão a multas processuais também, visto que decorrentes de atos de
campanha, nesse caso, a interposição de uma AIRC; g) não se pode afastar a responsabilidade
solidária dos candidatos somente porque se trata de uma multa processual, visto que é uníssona
a jurisprudência acerca até mesmo da responsabilidade solidária dos candidatos em caso de
propaganda irregular; h) não se pode deixar de invocar o princípio da boa-fé e da efetividade,
visto que a ausência de responsabilização do candidato esvaziaria o caráter punitivo da multa e
incentivaria o uso de manobras processuais indevidas.
Pugna pela concessão de tutela antecipada, ao argumento de que o fumus boni iuris é latente e o
periculum in mora estão presentes, visando garantir o prosseguimento da execução com a
inclusão dos candidatos, a fim de evitar prejuízo irreversível, já que os valores seriam depositados
em juízo.
Ao final, requer o provimento do agravo para o fim de revogar a decisão agravada, reconhecendo
a responsabilidade solidária dos candidatos CARLOS COELHO DA COSTA e DALILA
NEGRISOLI DE CARVALHO quanto ao pagamento da multa por litigância de má-fé, tendo em
vista o encerramento da Coligação que faziam parte.
A pretensão liminar do agravante foi indeferida, nos termos da decisão ID 4473705, ao
fundamento de que não se encontra a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave e ainda

Num. 44828446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318505017300000043765068
Número do documento: 26012318505017300000043765068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:52:20
ausente a probabilidade de provimento do recurso.
Devidamente intimada, decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada
(ID 44795935).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do agravo interposto, ao entendimento de que “não há fundamento que autorize a
reforma da decisão impugnada, sendo o caso de mantê-la na íntegra”. (ID 44812544)
É o breve relatório.

VOTO
Quanto ao cabimento, embora irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas na esfera
eleitoral, é cabível excepcionalmente o manejo do agravo de instrumento para questionar
decisões proferidas em processo de execução ou em processos em fase de cumprimento de
sentença, aplicando-se subsidiariamente o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos acrescidos)

Sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o agravo de instrumento deve ser conhecido.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença requerido por SEBASTIÃO ANTÔNIO
MARTINEZ, referente a multa por litigância de má-fé aplicada à VÂNIA MARIA RODRIGUES e à
COLIGAÇÃO COM A FORÇA DO POVO.
O ora agravante requereu perante aquele Juízo a inclusão no polo passivo da execução dos
partidos políticos e candidatos que integraram a "COLIGAÇÃO MUDAR É PRECISO, A HORA É
AGORA", ante a extinção da coligação e a responsabilidade solidária pelos débitos contraídos.
A inclusão dos candidatos que integraram a Coligação foi indeferida sob os seguintes
fundamentos:

“Todavia, no que se refere ao pedido de inclusão dos candidatos Carlos
Coelho e Dalila Negrisoli de Carvalho no polo passivo, a pretensão não

Num. 44828446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318505017300000043765068
Número do documento: 26012318505017300000043765068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:52:20
merece acolhida.
Observo que o exequente já havia postulado anteriormente a inclusão de
Carlos Coelho da Costa como executado, pedido que foi indeferido por este
magistrado. A renovação da pretensão, agora sob o argumento de que este
possui responsabilidade solidária, constitui nova tentativa de incluir a mesma
pessoa física no polo passivo da execução, o que demonstra conduta
processual inadequada.
A responsabilidade solidária prevista na legislação eleitoral alcança
precipuamente os partidos políticos integrantes da coligação, não se
estendendo automaticamente aos candidatos, salvo em hipóteses específicas
não configuradas nos presentes autos. A mera condição de candidato pela
coligação não enseja, por si só, responsabilidade solidária pelos débitos
contraídos pela entidade coletiva.
Além disso, a insistência do exequente em incluir pessoa que já foi objeto de
indeferimento anterior, ainda que sob fundamento diverso, pode configurar
conduta temerária no processo, passível de aplicação das sanções previstas no
art. 80, V, do Código de Processo Civil. Portanto, fica o exequente advertido
de que nova tentativa de inclusão da mesma pessoa física no polo passivo
poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pelo
exequente para: (i) determinar a expedição de alvará de transferência do
valor de R$ 1.847,25 para a conta bancária indicada; e (ii) incluir no polo
passivo da execução, na qualidade de coexecutados solidários, a Executiva
Municipal do Republicanos de Mamborê (CNPJ nº 52.161.237/0001-58) e a
Executiva Municipal do União Brasil de Mamborê (CNPJ nº 54.997.012/0001-
61).
INDEFIRO o pedido de inclusão dos candidatos Carlos Coelho e Dalila
Negrisoli de Carvalho no polo passivo da execução, pelos fundamentos
expostos.”
(destaquei)

A controvérsia principal reside em analisar se a responsabilidade solidária pelo pagamento de
multa por litigância de má-fé, imposta a uma coligação partidária, estende-se automaticamente
aos candidatos que a integraram, especialmente após a extinção da coligação.
O artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, estabelece que:

“Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição,
celebrar coligações para eleição majoritária.

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as
siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e

Num. 44828446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318505017300000043765068
Número do documento: 26012318505017300000043765068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:52:20
obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo
funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no
trato dos interesses interpartidários.”

Tal previsão é essencial para a compreensão da natureza jurídica da coligação, a qual, embora
de existência transitória, detém personalidade jurídica para fins eleitorais e responde pelos atos
praticados em seu âmbito. Extinta a coligação, as responsabilidades por eventuais débitos e
sanções a ela imputados são transferidas aos partidos que a integraram, em observância ao
princípio da continuidade da responsabilidade e à necessidade de se evitar qualquer solução que
conduza à impunidade, assegurando-se, assim, a efetividade das decisões da Justiça Eleitoral.
O art. 2º, IV, da Resolução TSE nº 23.709/2022, define como penalidade processual
pecuniária a “sanção imposta em decisão judicial durante o andamento do processo, em
decorrência de litigância de má-fé e da interposição de recurso protelatório ou como medida
coercitiva para a prática de determinado ato, procedendo-se à cobrança na forma de
cumprimento definitivo de sentença e, no caso da prática de ato atentatório à dignidade da
Justiça, na forma de executivo fiscal”.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 33 da mesma Resolução prevê que “Caso a multa
judicial-eleitoral ou penalidade processual pecuniária recaia sobre coligação ou federação,
serão solidariamente responsáveis pelo adimplemento os partidos que a integram. (Incluído
pela Resolução nº 23.717/2023)”.
Conforme se observa, extinta a Coligação somente subsiste a responsabilidade solidária dos
partidos que a compuseram.
São inaplicáveis à hipótese os artigos 33, § 4º, da Res. TSE n.º 23.607/2019, e art. 6º, § 5º, da
Lei n.º 9.504/97, pois penalidade processual pecuniária não se confunde com multa aplicada por
irregularidade na propaganda eleitoral (multa judicial eleitoral) e tampouco pode ser considerada
dívida de campanha.
A multa em questão decorre de litigância de má-fé, que, embora ocorra no bojo do processo
eleitoral, não se confunde com "multas decorrentes de propaganda eleitoral". A litigância de má-fé
é uma conduta processual que atenta contra a lealdade e a boa-fé que devem nortear o processo
judicial, prevista no Código de Processo Civil. A sanção por essa conduta tem natureza
processual e seu alcance aos candidatos não está expressamente previsto na lei eleitoral como
solidária a eles, diferentemente do que ocorre com as multas de propaganda.
A Procuradoria Regional Eleitoral, com precisão, consignou:

“Desse modo, a natureza jurídica da multa executada impede, desde o início,
que ela seja tratada como extensão de obrigações eleitorais materiais da
coligação. E, se não se cuida de dívida eleitoral ou de gasto de campanha, não
há fundamento normativo que permita imputar a responsabilidade aos
candidatos.

Num. 44828446 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318505017300000043765068
Número do documento: 26012318505017300000043765068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:52:20
A solidariedade, nesse contexto, não decorre do benefício eleitoral
eventualmente experimentado por candidatos, mas sim da vinculação orgânica
das entidades partidárias que integram a coligação, as quais, nos termos do
art. 6º da Lei nº 9.504/1997, funcionam como um único ente perante a Justiça
Eleitoral para fins de representação processual e assunção de prerrogativas e
obrigações.”

Ainda que se admitisse, por mera argumentação, a equiparação das penalidades processuais
pecuniárias a dívidas de campanha, o já citado § 4º do art. 33 contempla exclusivamente a
hipótese de assunção, pelo partido político, de débitos de campanha de candidatos, faculdade
esta que não se impõe como obrigação automática. Nessa situação específica, ao optar por
assumir tais débitos, o partido passa a responder solidariamente com o candidato ou candidata
pelas dívidas de campanha correspondentes. Inexiste, contudo, qualquer previsão normativa que
autorize a configuração da situação inversa, isto é, a responsabilização solidária de candidatos ou
candidatas por dívidas de natureza partidária, ou que lhes permita, ainda que voluntariamente,
assumir obrigações dessa espécie.
O princípio da legalidade estrita, de observância indispensável no Direito Eleitoral e no regime
sancionatório, exige que a imposição de penalidades e a atribuição de responsabilidades e
penalidades ocorram de forma rigorosamente vinculada ao texto legal. Na ausência de previsão
expressa na legislação eleitoral que estabeleça a solidariedade dos candidatos quanto ao
pagamento de multas decorrentes de litigância de má-fé, a extensão dessa obrigação configuraria
interpretação extensiva indevida, extrapolando o alcance normativo e violando os contornos
estritos da norma sancionatória.
Extinta a coligação, a responsabilidade transfere-se tão somente aos partidos políticos que a
compuseram, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau, uma vez que são
essas agremiações que subsistem à natureza transitória da coligação e detêm capacidade
jurídica para responder pelos encargos remanescentes.
Dessa forma, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o ordenamento
jurídico eleitoral, uma vez que a responsabilidade solidária dos candidatos por multas por
litigância de má-fé não encontra amparo em previsão legal expressa e específica, não sendo
possível a extensão por analogia ou interpretação ampliativa em matéria de sanção.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44828446 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318505017300000043765068
Número do documento: 26012318505017300000043765068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:52:20
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (202) Nº 0600602-
15.2025.6.16.0000 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
AGRAVANTE: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ - Advogados do AGRAVANTE: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
AGRAVADOS: MUDAR É PRECISO, A HORA É AGORA [REPUBLICANOS / UNIÃO] - MAMBORÊ
- PR, JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR, REPUBLICANOS MAMBORE PR
MUNICIPAL, UNIAO BRASIL - MAMBORE - PR - MUNICIPAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2026